Tribunal: TJDFT
Processo: 0751022-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751022-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: HALISSON VAZ DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de HALISSON VAZ DOS SANTOS, visando a revogação de prisão preventiva. Narra a defesa haver sido o paciente preso em flagrante por supostamente ter cometido os crimes de lesão corporal e injúria contra sua companheira, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva. Argumenta a ausência de elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, pois não demonstrado o perigo do estado de liberdade do paciente. Sob esse prisma, aduz caracterizar a prisão verdadeira antecipação da pena. Com tais argumentos, busca, liminarmente, a revogação da preventiva e imediata soltura do paciente, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Lado outro, conforme o disposto no art. 312 do mesmo diploma processual, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para fim de assegurar a aplicação da lei penal. Na espécie, não obstante alegue a defesa inexistir fundamento para o decreto da prisão preventiva, não verifico, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de sustentar ilegalidade na segregação cautelar. Compulsando os autos originários (n. 0708401-65.2025.8.07.0012), verifica-se ter sido o paciente preso em flagrante em 12/11/2025, por ter praticado os delitos de lesão corporal e injúria em face da vítima M. E. M. A., sua companheira (ID 256728352, origem). Na Delegacia (ID 256728168, origem), declarou a ofendida que convive com o paciente há 5 anos e que ele sempre demonstrou ser uma pessoa agressiva. Relatou a existência de relação conturbada entre o paciente e a sua mãe, havendo, inclusive, medida protetiva em vigor. Narrou episódios de briga, em que o paciente grita, “coloca o dedo na sua cara”, a chama de “suja, imatura”. Sobre a discussão que levou ao registro da ocorrência, declarou ter sido xingada de “merda, porra, diabo, capeta”; “merecia ir para o inferno”, entre outras palavras. Afirmou que o paciente “ficou segurando meus braços, me chacoalhando, pegou no meu rosto, puxou meu cabelo”. Por fim, disse ter sido agredida com um soco no rosto, na região do olho. O laudo de exame de corpo de delito concluiu pela presença de edema traumático em região periorbitária esquerda (ID 256728351, origem), o que se coaduna com a narrativa da ofendida. Em audiência de custódia (ID 256932626, origem), o flagrante foi convertido em preventiva para garantia da ordem pública. De acordo com o juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, “o histórico criminal do autuado demonstra reincidência específica, além de constar que ele se encontra em cumprimento de pena, o que reforça a especial gravidade da conduta e a insuficiência de medidas cautelares diversas”. Além disso, entendeu o magistrado que “o formulário de avaliação de risco aponta elementos característicos do ciclo de violência, revelando risco concreto de reiteração delitiva e vulnerabilidade acentuada da vítima”. Depreende-se do caso que a prisão preventiva constitui, a priori, medida necessária para garantir a integridade física e psicológica da vítima, funcionando, ademais, como instrumento de contenção e freio à conduta violenta e desrespeitosa do custodiado. Cuida-se, pois, de hipótese que se amolda ao disposto no art. 313, III, do CPP, não estando a decisão calcada em fundamentos genéricos ou padronizados, mas, ao contrário, lastreada em motivos bastante concretos. Por decorrência, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares em análise sumária, dada sua aparente insuficiência para resguardar, de forma eficaz, a integridade física e psíquica da vítima. Tal conclusão se impõe, sobretudo, à luz do histórico de violência relatado por M. E. M. A., cuja palavra – neste momento, e à mingua de elementos que a descredibilizem – também deve ser prestigiada como fundamento legítimo à segregação cautelar, bem como em razão do histórico criminal do paciente, que ostenta ao menos outras seis passagens por crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incluindo uma condenação transitada em julgado, evidenciando, portanto, a reincidência específica e o risco de reiteração delitiva (ID 256731643, origem). Acrescenta-se que a manutenção da prisãopreventivanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por se tratar de medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Por fim, vigora no âmbito desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator